Tribunal: TJSP
Processo: 2038993-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de cobrança - Cumprimento de sentença – Pretensão à substituição dos bens penhorados por títulos do Banco do Estado de Santa Catarina – Recusa justificada do credor, ante a duvidosa liquidez – Não violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor – Execução que se realiza no interesse do credor – Inteligência dos artigos 797, 805 e 847, todos do CPC – Precedentes

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de cobrança - Cumprimento de sentença – Pretensão à substituição dos bens penhorados por títulos do Banco do Estado de Santa Catarina – Recusa justificada do credor, ante a duvidosa liquidez – Não violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor – Execução que se realiza no interesse do credor – Inteligência dos artigos 797, 805 e 847, todos do CPC – Precedentes desta Corte - Decisão mantida - Agravo improvido.